Tribunal: CARF
Processo: 10380.728983/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
ITR. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento da área de produtos vegetais, para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, depende da efetiva comprovação por parte do contribuinte, mediante a apresentação, dentre outros, de notas fiscais do produtor, certificado de depósito de produtos, notas fiscais de insumos e/ou de produtor, contratos ou cédulas de crédito rural.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SÚMULA CARF No 163.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.728983/2012-11
ACÓRDÃO
2001-008.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIPA - INDUSTRIAL E EXPORTADORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
ITR. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento da área de produtos vegetais, para fins de exclusão da
base de cálculo do ITR, depende da efetiva comprovação por parte do
contribuinte, mediante a apresentação, dentre outros, de notas fiscais do
produtor, certificado de depósito de produtos, notas fiscais de insumos
e/ou de produtor, contratos ou cédulas de crédito rural.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4
e 108 do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728983/2012-11
2
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SÚMULA CARF No 163.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 111/116):
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728983/2012-11
3
Da exigência tributária
1. Exige-se da interessada o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, no valor total de R$
64.429,10, referente ao imóvel rural com Número na Receita Federal - NIRF 0.048.549-7,
denominado Fazenda Serrinha, localizado no município de Cascavel - CE, com Área Total -
ATI de 1.200,0ha, conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 96 a 100, cuja
descrição dos fatos e enquadramentos legais constam das fls. 97, 98 e 100.
Do procedimento fiscal - Intimação - Descrição dos fatos
2. Como consta dos autos e explicado pelo Fisco na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados,
para o exercício 2008, o sujeito passivo foi intimado a comprovar as Áreas Ocupadas com
Produtos Vegetais - APV e o Valor da Terra Nua - VTN.
3. Entretanto, não apresentou os comprovantes referentes à área plantada no período
de 01/01/07 a 31/12/07 e demais documentos solicitados, além de não ter comprovado
o valor da terra nua declarado, motivo pelo qual não foram aceitas as informações
contidas na DITR, sendo o VTN arbitrado de conformidade com o artigo 14 da lei 9393/96.
Da impugnação
4. A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Não houve vistorias no imóvel rural objeto da tributação após a apresentação
das declarações pertinentes pela empresa signatária. Tais declarações não foram
acolhidas, e a autuação tributária não especificou quaisquer razões para o não
acolhimento, afirmando apenas que não foram encontradas áreas utilizadas em
atividades rurais;
b) O valor da terra nua indicado pelo órgão federal não foi fundamentado em
quaisquer estudos ou levantamentos topográficos devidamente certificados,
motivo pelo qual não pode ser utilizado como efetivo parâmetro de cálculo;
c) O imóvel rural integra um complexo rural denominado Fazenda Marambaia, que
foi objeto de desapropriação para fins de reforma agrária. Como consequência, o
INCRA foi imitido na posse do imóvel em 29/05/2008, conforme atesta a cópia do
Auto de Imissão de Posse em anexo. Sendo assim, o INCRA, dotado de competência
técnica para auferir o efetivo valor de imóveis rurais, elaborou laudo administrativo
para fins de apuração dos valores, encontrando valor do hectare absolutamente
distinto e consideravelmente menor no imóvel;
d) Os juros moratórios e a multa aplicada pela SRFB versam acerca do mesmo fato
gerador, não sendo plausível a imposição cumulativa das penas em apreço, visto
que se estaria diante da figura do “bis in idem”, ou seja, duplicidade de penas,
posição adotada por estudiosos e pela jurisprudência. Além disso, afirma que se
deve aplicar o mesmo raciocínio do artigo 413 do Código Civil para a cobrança
tributária.
Diante do exposto, requer que confira integral provimento a presente impugnação,
determinando-se a nulidade da notificação de lançamento de ITR, desconsiderando assim,
a cobrança do crédito tributário. Caso contrário, requer que determine a inaplicabilidade
das multas arbitradas em caráter dúplice.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728983/2012-11
4
6. Protestou provar as alegações por todos os meios em direito admitidos, notadamente
perícias técnicas e contábeis, e pela apresentação posterior de documentos.
7. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Declaração - Ônus da prova
Compete ao contribuinte provar as informações constantes de sua declaração quando
intimado pelo Fisco para tal fim.
Área Utilizada pela Atividade Rural - Não comprovação
Deve-se manter o lançamento que tenha glosado áreas utilizadas pela atividade rural, por
não haverem sido comprovadas quando do procedimento fiscal, se com a impugnação tais
comprovantes, também, não forem apresentados.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
Laudo técnico elaborado por órgão oficial, de conformidade com o § 1o do artigo 14 da lê
9393/96, deve ser aceito para efeito de alterar o lançamento de ofício.
Cientificada da decisão, em 24/04/2014 (fls. 121), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 26/05/2014 - segunda-feira, recurso voluntário (fls. 122/137), insurgindo-
se contra a manutenção parcial da autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos: I – RAZÕES DO RECURSO; II – INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO: A) Ausência de
Irregularidades na Informação dos Dados de Área Vegetal; B) Não Cabimento da Cumulação de
Penalidades - “Bis in Idem”; C) Multa De Ofício Desproporcional, Desarrazoada E Confiscatória; D)
Dos Juros De Mora Calculados Com Base Na Selic. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial
para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com a
improcedência da autuação, inclusive quanto às exigências reflexas.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 138/165.
Em 08/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, João
Maurício Vital, ocorrida em 30/04/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 169),
sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728983/2012-11
5
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da área de produção vegetal (APV):
O litígio recai sobre a exigência do imposto territorial rural (ITR), no valor de R$
17.678,08, a ser acrescido dos encargos legais, apurado em sede de revisão da DITR/2008
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da autuação remanescente, com o reconhecimento da isenção sobre a
tributação da área de produtos vegetais declarada (1.185,0 ha).
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 111/116) e atendo-se
às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 96/100), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes para modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, certo que não foi apresentado suporte probatório hábil e idôneo
demonstrando a existência da área declarada com produção vegetal, dentre ou quais, diga-se de
passagem, notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos; certificado de depósito em caso de
armazenagem de produto; contratos ou cédulas de crédito rural, conforme aliás bem
fundamentado na decisão recorrida – me convenço do acerto da decisão, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 114), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF
Da Área com Produtos Vegetais – Não comprovação
9. Como já visto, quando da intimação inicial o sujeito passivo apresentou diversos
documentos, entre eles, inclusive, termo de imissão na posse pelo INCRA de imóvel
diverso e em 2008, porém, nenhum comprovante da efetiva exploração agrícola como
informado na declaração, tais como Notas Fiscais do produtor, certificado de depósito
de produtos, contratos ou cédulas de crédito rural, entre outros.
10. Com a impugnação, novamente, nada foi enviado neste aspecto. Apenas se
argumentou que a glosa foi efetuada pelo Fisco sem vistoria no imóvel, porém, como já
explicado, os dados declarados devem estar lastreados com documentos comprobatórios
em poder do declarante.
11. Assim, em virtude da ausência de tais comprovações, não há como reverter a glosa
efetuada pelo Fisco.
Destarte, não restando comprovada a efetividade da exploração agrícola da área
declarada como produção vegetal, de forma a possibilitar sua exclusão da base de cálculo do ITR,
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728983/2012-11
6
aliado à mingua de documentação comprobatória contundente atestando a incorreção da
autuação, correta é manutenção do lançamento, acompanhado das penalidades cabíveis, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito
tributário em litígio.
Quanto à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua incidência
à base de 75% sobre o crédito tributário remanescente, decorre de expressa previsão legal (art.
44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização
aplicá-la sob pena de violação do dever de ofício.
No mesmo sentido também deverá incidir juros de mora à taxa SELIC sobre o
crédito tributário mantido. Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em relação as inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque para o
caráter confiscatório da multa de ofício aplicada, também nada a prover. Como é sabido, este
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei
tributária, matéria também já pacificada, ao teor da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Quanto à insurgência sobre a negativa de realização da prova pericial requestada,
visando apurar supostas incongruências sobre a área utilizada na atividade rural desenvolvida e
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.196 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728983/2012-11
7
declarada, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o presente processo está
suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva em relação à matéria
em litígio. Ademais, e como bem fundamentado na decisão recorrida, no processo fiscal a
produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art.
18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito, cuja matéria, aliás,
neste mesmo sentido, já se encontra assentada neste CARF:
Súmula no 163:
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
incólume o lançamento fiscal revisado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 176
DF CARF MF
Original